Tribunal: TJDFT
Processo: 0762950-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto às questões de mérito, já que repete argumentação sobre o pagamento de reajuste remuneratório previsto na Lei 5.179/2013.
3. A omissão atacada via embargos de declaração é revelada pela falta de apreciação de questão ou ponto relevante sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, e não quando o julgado, no entender da parte, está divergente do seu entendimento. Ressalta-se, ainda, que ficou expressamente consignado que a parte recorrente/embargante não logrou êxito em demonstrar que o caso em análise se distinguia do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF.
4. Além disso, verifica-se que o acórdão enfrentou o mérito da discussão ao entender que ausência de dotação orçamentária impossibilita a implantação do reajuste escalonado previsto para setembro/2015, não possuindo a parte recorrida direito ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei 5.179/2013. Ademais, entendeu-se que não houve prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado.
5. Trata-se, assim, de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados, não se prestando, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.